Tribunal: TJSP
Processo: 2005006-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Licitações
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e Agravo interno – Direito Administrativo – Licitação Pública – Erros materiais no que tange ao preposto Eduardo Pavin já superados com a documentação apresentada – Experiência e conhecimento técnico suficientes ao requerido pelo Edital – Mantidos os efeitos da sentença até análise da apelação - Pedido de antecipação dos efeitos da tutela

Ementa:
Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e Agravo interno – Direito Administrativo – Licitação Pública – Erros materiais no que tange ao preposto Eduardo Pavin já superados com a documentação apresentada – Experiência e conhecimento técnico suficientes ao requerido pelo Edital – Mantidos os efeitos da sentença até análise da apelação - Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal indeferido e provido o agravo interno.